Tribunal: TJES
Processo: 5012208-56.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012208-56.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VERA LUCIA TOTOLLA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012208-56.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: VERA LUCIA TOTOLLA

RELATOR: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DIGITAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPARATÓRIA ajuizada por
VERA LUCIA TOTOLLA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Aduz a autora, em síntese, que possui empréstimos consignados junto ao banco réu, porém afirma que não contratou todos os empréstimos, especialmente o de n° 117669674. Diz que buscou auxílio perante o Procon, mas a tentativa restou fracassada. Assim, pede o cancelamento do contrato, com a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais

A sentença proferida (ID. 9836348) pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR A NULIDADE do contrato de n° 117669674, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa. CONDENAR o réu à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto, e, ainda, CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença.

O requerido
BANCO DO BRASIL S.A
interpôs Recurso Inominado (ID 9836350), no qual alega em suas razões, a ausência de irregularidade dos termos das operações contratadas. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a redução do valor do dano moral.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 9836356), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

VOTO

Preparo recolhido
, IDs 9836351 e 9836352.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do CDC que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitos – ou não – os descontos havidos no benefício da autora em razão de suposto empréstimo consignado realizado.

A fim de comprovar suas alegações, a requerente juntou aos IDs 8120071 e 8120072, documentos que comprovam os descontos promovidos pelo requerido em seu benefício previdenciário.

No que se refere à licitude dos descontos, observo que a requerente alega desconhecer a origem, tendo em vista que não realizou a contratação do empréstimo com a instituição financeira demandada, ora recorrida. Como se percebe, a alegação feita é de cunho negativo, qual seja, não ter celebrado negócio jurídico com a recorrida.

Em casos tais, tenho que é impossível a juntada, pela autora, de documentação apta a comprovar sua alegação, sendo ônus do Banco demonstrar documentalmente a regularidade da contratação, justificando, assim, o desconto de valores no benefício da autora.

Para tanto, o requerido trouxe aos autos a cópia do contrato supostamente firmado com a autora (ID 9836339). Ocorre que, diferente do alegado pelo recorrente, embora a autora tenha registrado sua “assinatura digital” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, este mecanismo de verificação de identidade, por si só, é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente por ela.

Importa dizer, ainda, que o banco recorrente poderia ter comprovado a contratação do empréstimo (portabilidade) pela autora por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, mensagens, onde realizadas as tratativas iniciais, todavia, assim não o fez.

Ressalto que, em detida análise dos autos, pude observar que não ficou devidamente comprovado nos autos que a autora tenha auferido tais valores em sua conta bancária.Tal situação, a meu ver, só reforça a contratação fraudulenta, não podendo chegar a outra conclusão senão de que decorre de falha na prestação do serviço por parte do banco requerido/recorrido.

Ora, o consumidor (por equiparação) não pode ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

Nessa linha, se, porventura, o fornecedor de serviços não age com a devida cautela, averiguando a autenticidade de todas as informações que lhe são repassadas, bem como a autenticidade dos documentos que lhe são entregues, assume o risco da produção de um evento danoso não só para si, mas, também, para terceiros, em caso de fraude, sendo que, em face disso, deve indenizá-los.

Nesse sentido, colaciono trecho relevante do julgado ora vergastado, vejamos:

Neste contexto, o banco requerido acostou aos autos o registro da operação supostamente realizada pela autora em terminal de autoatendimento, mediante assinatura eletrônica.

Algumas particularidades da transação, no entanto, fogem da normalidade, a tornar dedutível a ocorrência de fraude. Primeiramente, é de rigor anotar que, ao contrário do que foi observado em outros feitos envolvendo contratações eletrônicas, não foram apresentados os logs da transação realizada através do autoatendimento, além de que não há confirmação biométrica da autora, apesar de existir tal tecnologia nos dispositivos instalados na agência desta comarca.

E mais, os registros da operação não apresentam sequer a forma de assinatura utilizada para concluir o negócio, não se bastando a simples descrição “assinado eletronicamente pelo cliente via SISBB”.

Não se olvide que a evolução tecnológica permite tal tipo de assinatura na conclusão dos contratos, mas, em tais hipóteses, é preciso que a instituição financeira comprove a higidez do procedimento. Assim, não comprovada a veracidade da assinatura eletrônica utilizada para a celebração da avença, entendo pertinente acolher o pedido inicial e declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao empréstimo consignado (portabilidade), sobretudo porque retornar as partes ao status quo ante não prejudicaria qualquer dos interessados, inclusive por possibilitar o restabelecimento do contrato anterior (portado), se for o caso.

Com efeito, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação, pelo Banco recorrente, os valores indevidamente descontados devem ser restituídos à parte, sendo devido o dano material reconhecido em sentença.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)